Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAUÇÃO. DISPENSA. REQUISITOS.
I – A caução para fins de ressarcimento de eventuais danos que a parte adversa pode vir a sofrer em decorrência da concessão da tutela de urgência pode ser dispensada, quando a parte beneficiada pela decisão for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, art. 300, § 1o, do CPC, como na hipótese dos autos. Situação fática distinta da que originou o Tema 902/STJ. Exclusão da obrigatoriedade do depósito judicial relativo à caução para cumprimento da tutela provisória de urgência concedida na r. decisão.
II - Na demanda, desnecessário o arbitramento de multa cominatória, pois o cumprimento da determinação judicial será feito mediante expedição de ofícios ao SPC e ao Serasa, conforme se constata do dispositivo da r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.